Tribunal: TJES
Processo: 0007667-98.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007667-98.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ROBSON FERREIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo Município de Serra em face de acórdão que manteve condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O embargante alega omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora (pretendendo a data da citação) e aponta contradição na fórmula de cálculo, sustentando a impossibilidade lógica de cumular o índice IPCA-E a partir de 2024 com a transição retroativa para a Taxa Selic em 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se existe contradição técnica na fórmula de atualização da condenação; e (ii) definir o termo inicial dos juros de mora e os índices aplicáveis em face da responsabilidade extracontratual da Fazenda Pública e da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatação de contradição no acórdão embargado, uma vez que o arbitramento da indenização (2024) ocorreu após a vigência da EC nº 113/2021, tornando inviável a aplicação de outros índices de correção e juros após dezembro de 2021.

4. Integração do julgado para estabelecer que, a partir da data do arbitramento (08/07/2024), incidirá exclusivamente a Taxa Selic, conforme determina o art. 3º da EC nº 113/2021 e a Súmula nº 362 do STJ.

5. Manutenção do termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso (30/04/2015), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula nº 54 do STJ), aplicando-se os índices de caderneta de poupança (Tema nº 905 do STJ) até a véspera da vigência da EC nº 113/2021.

6. Rejeição da omissão quanto ao prequestionamento numérico, visto que a matéria jurídica foi integralmente apreciada, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. Em condenações de responsabilidade extracontratual contra a Fazenda Pública, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula nº 54/STJ), observando-se os índices da caderneta de poupança até a vigência da EC nº 113/2021.

2. Ocorrendo o arbitramento da indenização após a vigência da EC nº 113/2021, incide exclusivamente a Taxa Selic a partir da data da prolação da sentença (Súmula nº 362/STJ).

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 405; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362; STJ, Tema nº 905; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 0007667-98.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ROBSON FERREIRA

Advogados do(a) APELADO: ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO - ES9588-A, JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO - ES4367-A, SEDNO ALEXANDRE PELISSARI - ES8573-A

V O T O

Nos termos do relatório, trata-se de Embargos de Declaração interpostos
pelo

MUNICÍPIO D
E
SERRA

contra o
acórdão
ID
16397605
que,
à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação
interposto em face de
ROBSON FERREIRA
,
para
mante
r
a sentença que condenou
o ora embargante
ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

I
nconformad
o
,
o ente municipal

embargante

aponta,
em suas razões ID 16862239,

em síntese, que
(I)
há
omissão por a
usência de manifestação sobre a aplicação do
a
rt. 405 do Código Civil e Temas 810/STF e 905/STJ, defendendo que o termo inicial dos juros de mora deve ser a citação, e, não, o evento danoso;
(II)
a fórmula de cálculo mantida pelo acórdão é inexequível
em razão de
um paradoxo temporal, pois a correção monetária pelo IPCA-E foi fixada a partir do arbitramento (08/07/2024), enquanto a transição para a Taxa Selic (EC 113/2021) foi determinada de forma retroativa para 08/12/2021.
Nesses termos,
requer o saneamento dos vícios, com efeitos modificativos,
e a
manifestação expressa sobre os dispositivos legais.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, do CPC/15).

Apontada a existência de vícios de omissão e contradição, conheço dos embargos declaratórios interpostos e passo a analisar as suas razões.

O acórdão embargado, ao manter a sentença em sua integralidade, de fato, chancelou fórmula de cálculo tecnicamente contraditória.

O voto condutor fixou a correção monetária (IPCA-E) a partir do arbitramento, ocorrido em 2024. Todavia, determinou que a partir de 08/12/2021 a apuração deve se dar unicamente pela Taxa SELIC.

Conforme bem pontuado pelo embargante, é impossível aplicar um índice que inicia em 2024 e determinar sua interrupção em 2021. Como o arbitramento da indenização ocorreu sob a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, não há que se falar em cumulação de IPCA-E com juros da poupança após dezembro de 2021.

Portanto, para sanar a contradição, o julgado deve ser integrado para estabelecer que, sendo o arbitramento posterior à referida Emenda, incidirá exclusivamente a Taxa Selic (que engloba juros e correção) a partir da data da prolação da sentença (arbitramento), nos termos da Súmula 362/STJ.

Quanto ao termo inicial dos juros antes da transição para a SELIC, o Município embargante pleiteia a aplicação na data da citação. Contudo, tratando-se de responsabilidade extracontratual por omissão específica (buraco em via pública), a jurisprudência consolidada, inclusive citada no acórdão, aplica a Súmula 54 do STJ, que prevê a incidência dos juros desde o evento danoso.

Entretanto, para fins de integração e prequestionamento, esclareço que entre a data do evento danoso (2015) e a véspera da vigência da EC 113/2021, devem incidir juros de mora pelos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança.

Deve-se registrar, também, nos termos do entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais no julgamento da questão devolvida:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico [...] O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Logo, a utilização dos embargos de declaração para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais sem que a decisão recorrida padeça de vícios, é indevida.

Destarte, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração interpostos,
com efeitos infringentes
, para sanar a contradição apontada, passando os consectários legais a serem observados da seguinte forma:

1)
de 30/04/2015 (evento danoso) até 08/12/2021 incidirão apenas juros de mora simples, calculados pelos índices da caderneta de poupança (conforme Tema 905/STJ), na forma da Súmula 362/STJ;

2)
a partir do arbitramento (08/07/2024), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros e correção monetária, de forma simples, vedada a cumulação com qualquer outro índice, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

C
onsider
a
m
-
se
prequestionadas as questões apontadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR
PARCIAL PROVIMENTO
,
com efeitos infringentes
, para sanar a contradição apontada, passando os consectários legais a serem observados da seguinte forma:

1)
de 30/04/2015 (evento danoso) até 08/12/2021 incidirão apenas juros de mora simples, calculados pelos índices da caderneta de poupança (conforme Tema 905/STJ), na forma da Súmula 362/STJ;

2)
a partir do arbitramento (08/07/2024), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros e correção monetária, de forma simples, vedada a cumulação com qualquer outro índice, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.